Tribunal: TJDFT
Processo: 0731477-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731477-59.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D. G. F. REPRESENTANTE LEGAL: LUDMILA PEREIRA GONCALVES FERMIANO APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Tendo em vista a arguição de nulidade da sentença suscitada pelo Ministério Público no parecer ao ID 43548484 por falta de intimação do Parquet nos autos do processo na primeira instância, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco dias. Após, façam os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator